Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-82.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO MESMO CERTAME - POSSIBILIDADE. 1. A prova documental constante dos autos demonstra o cumprimento dos itens b.2 e b.10, do respectivo

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO MESMO CERTAME - POSSIBILIDADE. 1. A prova documental constante dos autos demonstra o cumprimento dos itens b.2 e b.10, do respectivo Edital, do procedimento licitatório. 2. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 3. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 5. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.